Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Honorários recursais são cabíveis nas hipóteses em que houve sua fixação na instância originária.
6. O simples fato de o embargante alegar existirem omissões no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios e aptos a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração desprovidos.